Tribunal: TJDFT
Processo: 0014436-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014436-79.2016.8.07.0018 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14274166, p. 169/170): TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA. IMÓVEL NOVO, NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. VALOR VENAL CALCULADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ARBITRAMENTO. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. REGRAMENTO. INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. LEIS DISTRITAIS 5.389/2014 E 5.514/2015. PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E AO RECURSO VOLUNTÁRIO. 1. A propriedade do bem imóvel constitui situação jurídica caracterizada pela sua aquisição e, por esta razão, não depende de qualquer outro ato para produzir seus regulares e próprios efeitos. 2. O IPTU é tributo da espécie imposto, de natureza real - pois recai sobre a propriedade -, e tem como base de cálculo o valor venal do imóvel, de acordo com o CTN. 3. A estipulação da base de cálculo dos imóveis construídos após a vigência da Lei 4.721/11, que "estabelece a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU para o exercício de 2012 e dá outras providências", não ofende nenhum princípio constitucional, mesmo porque o imposto, uma vez criado, tem sua base de cálculo atualizada pela Pauta de Valores Imobiliários - PVV, o que deixa indene de dúvida que não se cria um novo imposto a cada novo empreendimento ou construção. Em verdade, o que se faz é a verificação do valor venal do imóvel a fim de que seja tributado. 4. A Constituição Federal prevê a instituição do IPTU pelo Município, em seu art. 156, § 1o, inciso II, permitindo a mensuração do valor de acordo com a localização e utilização do imóvel, corroborando o critério do valor venal, de acordo com o mercado imobiliário para o cálculo do valor do IPTU. 5. REMESSA OFICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário neste ponto. De outro lado, considerando que o apelo especial aduz outra tese não abarcada no mencionado precedente, remetam-se os autos à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019